Tribunal: CARF
Processo: 10480.728380/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.728380/2018-86
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.209 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existente a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para determinar: (i) a apropriação dos
valores recolhidos em GPS (p.p. 798 a 980) e (ii) especificamente em relação às competências
03, 05, 06, 08 e 13/2014, o aproveitamento das retenções destacadas nas notas fiscais (p.p. 981 a
2.780) e declaradas nas GFIPs originais/substituídas.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração (p. 2.892) opostos pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão n. 2402-010.514 (p. 2.873) deste Colegiado, proferido na sessão plenária de
06/10/21, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728380/2018-86
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728380/2018-86

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de individualização dos segurados empregados em nada prejudica o
lançamento que indicou o fato gerador e a metodologia utilizada para apuração das
diferenças lançadas a partir do confronto entre as folhas de pagamento e as GFIPs de
que dispunha o recorrente.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Os créditos oriundos de pagamentos efetuados por meio de GPS anteriores ao
procedimento fiscal e retenções sofridas pela empresa podem ser aproveitados em favor
da mesma.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96,
deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 2.899, referidos Embargos
foram admitidos para saneamento do vício apontado (omissão).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com os Embargos de Declaração (p. 2.892), o acórdão embargado
contém omissão, in verbis:
O colegiado decidiu “determinar a apropriação ao lançamento os valores recolhidos em
GPS e as retenções destacadas nas notas fiscais e declaradas nas GFIPs
originais/substituídas”, sob a seguinte fundamentação:
“O recorrente afirmou ter prestado, antes da ação fiscal, as informações relativas às
contribuições previdenciárias devidas no período fiscalizado. Porém, equivocou-se
ao apresentar a declaração retificadora sem os fatos geradores anteriormente
declarados, por entender que a GFIP complementaria à anterior transmitida, e não a
substituiria. Criticou o não aproveitamento dos recolhimentos para abatimento do
crédito objeto de lançamento de ofício, ante a revogação do art. 457 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 pelo art. 5o da IN RFB no 1.477/2014.
O recorrente reiterou os termos da impugnação apresentada. Desta forma, em vista
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Ricarf, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância
parcial com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
(...)
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728380/2018-86

Não há reparos em se tratando da omissão de rendimentos caracterizada pela entrega
da GFIPs retificadoras somente com os fatos geradores não declarados
anteriormente.
Contudo, discordo da conclusão da decisão de primeira instância quanto ao não
aproveitamento dos recolhimentos realizados, com fulcro no art. 5o da IN RFB no
1.477/2014, que revogou o art. 457 da IN RFB no 971/2009.
Tomo por base o voto do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, no Acórdão 2401-
006.912, de 11/9/2019, que debateu sobre esta matéria acerca do contribuinte
supramencionado:
(...)
Caso a fiscalização expedisse a intimação fiscal de que trata o inc. II do § 5o do art.
463 da IN RFB no 971/2009, o contribuinte poderia haver apresentado a GFIP
retificadora e sanado o erro de fato apurado na infração. Como isto não ocorreu,
defiro o aproveitamento dos recolhimentos nas GPS às fls. 798 a 980.
(...)
O recorrente mencionou que a fiscalização desconsiderou a parte dos créditos
decorrentes de retenções na fonte. Em relação às competências 3, 5, 6, 8 e 13/2014,
a autoridade julgadora não reconheceu a existência dos créditos pelo fundamento
anterior, a ausência de indicação na GFIP enviada. Quanto às competências 1, 2, 4,
7, 9, 10, 11 e 12/2014, o acórdão dispôs que a recorrente utilizou os valores retidos
para compensar a contribuição previdenciária dos segurados empregados informados
na GFIP. Ao fazê-lo, a autoridade de primeira instância considerou só os créditos
destacados na GFIP e desconsiderou o restante.
Entendo que sejam necessários reparos na decisão de primeira instância:
(...)
Caso a fiscalização houvesse obedecido o disposto no art. 463, § 5o, II da IN RFB no
971/2009 e houvesse intimado o sujeito passivo a apresentar GFIP retificadora e
sanear o erro cometido, não haveria a celeuma quanto ao aproveitamento dos
pagamentos e, agora, da retenção praticada pelos tomadores de serviço.
Portanto, defiro o aproveitamento dos créditos oriundos das retenções nas fontes
destacadas nas notas fiscais às fls. 981/2.780 e informadas nas GFIPs originais.”
Os julgadores decidiram determinar a apropriação dos valores recolhidos em GPS e as
retenções destacadas nas notas fiscais e declaradas nas GFIPs originais/substituídas.
Ocorre que quanto às GFIP das competências 01/2014, 02/2014, 04/2014, 07/2014,
09/2014 a 12/2014, o contribuinte já havia se utilizados dos valores retidos para
compensar a contribuição previdenciária dos segurados empregados informados em
GFIP, não lhe sendo facultado utilizar-se duas vezes dos mesmos valores. Esta é a
conclusão exposta pela DRJ nos seguintes termos:
“Quanto às GFIP das competências 01/2014, 02/2014, 04/2014, 07/2014, 09/2014 a
12/2014 constatei que a suplicante declarou as retenções que entendeu serem de seu
direito. Portanto, utilizou-se dos valores retidos para compensar a contribuição
previdenciária dos segurados empregados informados em GFIP. Logo, constata-se
que as retenções sofridas já foram utilizadas pela postulante, não lhe sendo facultado
utilizar-se duas vezes dos mesmos valores.”
Nesse ponto, o acórdão incorre em omissão ao admitir retenções que já sido
aproveitadas pelo contribuinte.
Pois bem!
Razão assiste à Embargante.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728380/2018-86

De fato, conforme destacado no Despacho de Admissibilidade (p. 2.899), o
acórdão embargado, por entender que a fiscalização deixou de obedecer ao disposto no art. 463,
§ 5o, II da IN RFB no 971/2009, uma vez que não intimou o sujeito passivo a apresentar GFIP
retificadora e sanear o erro cometido, concluiu por deferir “o aproveitamento dos créditos
oriundos das retenções nas fontes destacadas nas notas fiscais às fls. 981/2.780 e informadas
nas GFIPs originais”.
Ocorre que, tal como sinalizado pela Embargante, em relação às competências
01/2014, 02/2014, 04/2014, 07/2014, 09/2014 a 12/2014, o órgão julgador de primeira instância
expressamente registrou que a suplicante declarou as retenções que entendeu serem de seu
direito. Portanto, utilizou-se dos valores retidos para compensar a contribuição previdenciária
dos segurados empregados informados em GFIP. Logo, constata-se que as retenções sofridas já
foram utilizadas pela postulante, não lhe sendo facultado utilizar-se duas vezes dos mesmos
valores.
Ora, restando verificado / constatado pela DRJ quem, em relação às competências
em análise, a Contribuinte já havia declarado as retenções que entendeu serem de seu direito e,
por conseguinte, utilizado os respectivos valores para compensar a contribuição previdenciária
dos segurados empregados informados em GFIP, não remanesce qualquer crédito a ser
reconhecido / utilizado para os meses em questão.
É dizer: no racional do Acórdão ora embargado (no sentido de deferir “o
aproveitamento dos créditos oriundos das retenções nas fontes destacadas nas notas fiscais às fls.
981/2.780 e informadas nas GFIPs originais), não há, conforme apurado pela DRJ, outros valores
além daqueles já declarados - e utilizados – pela Contribuinte, razão pela qual, a execução do
acórdão ora embargado poderia, de fato, implicar na utilização duas vezes dos mesmos valores.
Neste espeque, impõe-se o acolhimento dos declaratórios em análise, para,
saneando o vício apontado, registrar que o aproveitamento das retenções destacadas nas notas
fiscais (p.p. 981 a 2.780) e declaradas nas GFIPs originais/substituídas se refere às competências
3, 5, 6, 8 e 13/2014.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para determinar: (i) a apropriação ao lançamento os valores recolhidos em
GPS (p.p. 798 a 980) e (ii) especificamente em relação às competências 03, 05, 06, 08 e 13/2014,
o aproveitamento das retenções destacadas nas notas fiscais (p.p. 981 a 2.780) e declaradas nas
GFIPs originais/substituídas.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2907
DF CARF MF
Original